Tribunal: STF
Processo: RHC 257236
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marcelo da Silva Prado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 837.314/MG, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 3.11.20213, pelo Ministério Público de Minas Gerais, pela prática do delito previsto no inc. II do § 1º do art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante). Tem-se na peça acusatória:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 26 de março de 2021, por volta das 12h48min, na Avenida Guarapari, altura 
do nº 667, bairro Santa Amélia, nesta capital, o denunciado supraqualificado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.



    Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado, após fazer uso imoderado de bebida alcoólica, e encontrando-se sob os efeitos da mesma, e, portanto, com sua capacidade psicomotora alterada, conduzia o veículo KIA/Sorento, placa de identificação HDI-5628, pelo local dos fatos, tendo abalroado a motocicleta Honda/CG150 Titan, placa GYP-8614, então estacionada, de propriedade do sr. José Geraldo Neto. Segundo restou apurado, o acusado, com sua capacidade psicomotora alterada, conduzia o veículo supra indicado, sendo que iniciou manobra de estacionamento, vindo, em marcha ré, a atingir a motocicleta GYP-8614, que encontrava-se estacionada no local, causando danos na mesma.



    O acusado, então, desceu do Kia/Sorento, apresentando dificuldade no equilíbrio, sendo que passou a discutir com populares que encontravam-se no local, sendo, em razão da conduta do acusado, acionado a PMMG.



    Durante a abordagem, os Militares verificaram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos, hálito etílico, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, sonolência, arrogância, exaltação e ironia conforme termo de fls. 15, tendo o mesmo se negado a realizar o teste do etilômetro.



    Concluíram, então, os Militares, nos termos do Anexo II da Resolução do CONTRAN nº 432/2013, ela encontrava-se com sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, pelo que o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia. Interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado negou ter ingerido bebida alcoólica na data dos fatos, bem como negou que colidiu seu veículo em outro.



    Assim agindo, incorreu o denunciado nas iras do artigo 306 parágrafo primeiro inciso II da Lei 9503/97, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer, uma vez recebida esta, seja o denunciado citado para apresentar a defesa que possuir em dez dias, e, seguindo-se as demais formalidades legais para, ao final, ser o mesmo interrogado e condenado nas penas cabíveis” 
(e-doc. 6).



    A denúncia foi recebida em 24.10.2021, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte.



    3. Pugnando pela suspensão condicional do processo e nulidade da decisão de recebimento da denúncia, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.23.132228-0/000, tendo sido a ordem denegada pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal mineiro, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. – É possível o indeferimento da suspensão condicional do processo quando o acusado não preenche os requisitos subjetivos para o oferecimento do benefício, haja vista que já foi beneficiado em oportunidade anterior pela suposta prática do mesmo delito, medida que se mostrou ineficaz para evitar a reiteração delitiva. – Estando a decisão que recebeu a denúncia devida e satisfatoriamente fundamentada, tratando-se de manifestação judicial de mera admissibilidade da acusação penal, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação” (e-doc. 5). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 837.314/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2025, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo não conheceu da impetração. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal por recusa do Ministério Público em oferecer suspensão condicional do processo e nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação. 2. A Defesa não suscitou as teses de nulidade nas alegações finais, resultando em preclusão da matéria. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a preclusão consumativa impede a análise de nulidade não suscitada no momento oportuno. III. Razões de decidir 4. A preclusão consumativa impede o acolhimento de nulidade não aduzida no momento oportuno. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede a análise de nulidade não suscitada no momento oportuno. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, art. 306, § 1º, inciso II; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 292 e 293” (e-doc. 87).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, conforme vislumbra-se da decisão genérica/omissa, aqui recorrida. Ora, como depreende-se das razões desta impetração (fls. 06/17), o agravante sustenta ali duas relevantes teses de mérito, até aqui ignoradas” (fl. 4, e-doc. 97).



    Sustenta “violação do artigo 89 da Lei Federal nº 9.099/1995, suspensão condicional do processo” e “ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia” (fl. 4, e-doc. 97).



    Salienta que, em relação “à preclusão consumativa alegada pela 
r. Decisão impugnada (fls. 198/199), respeitosamente, não subsiste no caso. É que a decisão do juízo de origem (fls. 138/139), indeferindo o pleito defensivo de ‘suspensão condicional do processo’, foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais” (fl. 6, e-doc. 97).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Posta assim a questão, com base nos sólidos argumentos, fundamentos jurídicos e legais acima expendidos pelo impetrante, tendo em vista o nítido constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, requer a Vossa Excelência, eminente Ministro Relator, o conhecimento, pois preenchidos os requisitos legais, e, no mérito, o provimento do presente recurso constitucional para conceder da ordem pretendida, nos exatos termos requeridos às fls. 19 da peça inicial” 
(fl. 7, e-doc. 97).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (e-doc. 120).



    6. A Procuradoria-Geral da República formaliza parecer pelo não conhecimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO 
SOBRE AS MATÉRIAS DE DIREITO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO RENOVADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (fls. 1-2, e-doc. 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 837.314/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito das alegações do recorrente referentes à suspensão condicional e à nulidade na decisão de recebimento da denúncia, limitando-se a fundamentar que “as alegações apresentadas pela Defesa quando o processo-crime estava se iniciando não foram deduzidas nas alegações finais. Dessa forma, na espécie, ocorreu a preclusão da matéria” (fl. 3, e-doc. 89).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.23.132228-0/000, o Tribunal estadual denegou a ordem, nos seguintes termos:



    “Depreende-se dos autos (ordem nº 21) que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, por fatos ocorridos em 26 de março de 2021.



    A peça acusatória foi recebida (ordem nº 20).



    A Defesa apresentou petição pugnando pelo oferecimento da suspensão condicional do processo em favor de MARCELO, haja vista que, no seu entender, o acusado preenche os requisitos legais (ordem nº 29).



    O douto Promotor de Justiça justificou o não oferecimento do benefício, alegando, para tanto, que o réu foi beneficiado com o SUSPRO em oportunidade anterior e, cerca de três meses após o cumprimento do acordo, praticou novo crime, não cumprindo com os requisitos subjetivos do artigo 77, inciso II, do Código Penal (ordem 
nº 25).



    A matéria foi levada à apreciação da Instância Superior do Ministério Público, e, pelos mesmos motivos, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o entendimento de primeira instância (ordem nº 30). Inconformada, a Defesa insistiu para que a MMª Juíza determinasse o oferecimento da suspensão condicional do processo, o que foi indeferido na decisão de ordem nº 23, fundamentada da seguinte forma:



    (...)



    Pelo exposto, não há que se falar em nulidade, visto que o indeferimento do benefício em favor do acusado está devidamente fundamentado.



    Conforme se vê da certidão de antecedentes (ordem nº 18), o acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo pela suposta prática do mesmo delito (embriaguez ao volante), medida que, ao que tudo indica, se mostrou ineficaz para evitar a reiteração delitiva. Logo, não se mostra desarrazoado o posicionamento ministerial, ratificado pela MMª Juíza, devendo o processo seguir com o seu regular andamento.



    (...)



    Melhor sorte não assiste ao douto impetrante quando almeja a declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por ausência de fundamentação.



    É que, conforme aponta a jurisprudência, a decisão que recebe a denúncia, diante de sua natureza interlocutória, prescinde de fundamentação complexa, bastando a verificação dos requisitos dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal. Neste sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No caso em apreço a decisão de primeiro grau recebeu a peça acusatória após verificar o preenchimento dos requisitos legais (ordem nº 20). Em oportunidade posterior, após o oferecimento da resposta à acusação, a douta Magistrada cuidou de rechaçar as teses levantadas pela ilustre Defesa. Vejamos:



    (...)



    Vale dizer que a Defesa em momento algum apontou qual tese não foi expressamente apreciada em primeira instância e qual o prejuízo resultante da nulidade arguida, não podendo esta ser presumida.



    (...)



    Conforme dispõe o art. 563, do Código de Processo Penal: ‘nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’, o que não restou demonstrado.



    Sobre o tema, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Em suma, com a devida vênia, inexiste qualquer ilegalidade” (fls. 14-17, e-doc. 4).



    11. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A negativa da suspensão condicional do processo foi fundamentada nas circunstâncias do caso, mencionando-se, entre outras, a conduta social do recorrente.



    Essas circunstâncias são suficientes para fundamentar o não oferecimento da suspensão condicional do processo, demonstrando a ausência dos requisitos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/1995 c/c inc. II do art. 77 do Código Penal.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, decidiu este Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (…)



    3. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata concessão da suspensão condicional do processo. Tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente não preenche os requisitos previstos no artigo 77, II, do Código Penal, necessários à obtenção do benefício. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 144.678-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “(…) Quanto à pretendida concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o Juiz concorda com a recusa (HC nº 89.842/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06). Desse entendimento, não dissentiu o aresto ora questionado” (HC 
n. 129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016).



    12. Quanto à alegação de nulidade do ato de recebimento da denúncia, é consolidada a compreensão deste Supremo Tribunal de que a decisão de recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente. O acolhimento das teses defensivas suscitadas em defesa preliminar somente é possível em questões que não exijam exame aprofundado do acervo probatório, a ser ordinariamente produzido durante a instrução criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a Constituição da República exigir, no art. 93, 
inc. IX, que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas, no julgado, as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados. 
4. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 126.022-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.969-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.063-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 8.8.2023, DJe 15.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. O art. 93, IX, da Constituição Federal não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exauriente de todas as teses defensivas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (HC 
n. 214.494-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “não contém mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015)” (Inq n. 3.989, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.8.2019). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora